Tribunal: TJDFT
Processo: 0000007-06.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS FATOS E OS DEPOIMENTOS EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO SOB O PÁLIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ALIADA À PROVA DOCUMENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. As declarações dos agentes públicos gozam de presunção de idoneidade e a confirmação em juízo de sua assinatura atesta a veracidade das informações prestadas em sede inquisitorial, em especial quando o procedimento de abordagem implica na condução à delegacia para realização do teste de etilômetro e registro de ocorrência.

2. Recurso conhecido e não provido.